Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-91.2021.8.11.0009
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002939-91.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 935.865.821-53 (APELADO), CLEUNICE DOS SANTOS SILVA - CPF: 935.866.981-00 (APELADO), CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 935.865.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO DEVEDOR NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À HERDEIRA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de herdeira incluída por sucessão processual no polo passivo de execução, em razão do falecimento do devedor originário no curso do processo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se herdeira pode figurar no polo passivo de execução quando inexistente herança ou patrimônio transmissível; e (ii) saber se é possível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A herança se transmite com a abertura da sucessão, mas a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai sobre o acervo hereditário, sendo limitada às forças da herança.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando prescinde de dilação probatória.

É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Demonstrada a inexistência de bens a inventariar, inexiste pressuposto material para a responsabilização sucessória do herdeiro. 2. É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando configurada a sucumbência da parte adversa e observada a destinação legal da verba.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.784, 1.792 e 1.997; CPC, arts. 485, VI, 796 e 85, § 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/MT nº 146/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.934.697/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022. TJMT, RAC n.º 1000243-04.2020.8.11.0014, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial originada de ação monitória, ajuizada em desfavor de Cleiton José da Silva e, posteriormente, redirecionada contra Cleunice dos Santos Silva, julgou procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da excipiente e extinguir o feito em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados no valor de R$ 1.500,00.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a herdeira é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, porquanto a herança se transmite automaticamente com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, sendo presuntiva a responsabilidade patrimonial do herdeiro, ainda que não tenha sido instaurado inventário ou realizada partilha. Aduz que a simples menção, na certidão de óbito, de que o falecido não deixou bens a inventariar não constitui prova suficiente da inexistência de herança, defendendo que tal circunstância demandaria dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Segue defendendo, ainda, a impossibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob o fundamento de que a instituição presta assistência jurídica de forma integral e gratuita, não sendo cabível a fixação de verba sucumbencial em seu favor. Ao final, requer a reforma da sentença.

Intimado, o espólio apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 335624896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense – SICREDI Grandes Rios MT/PA/AM moveu ação monitória, posteriormente convertida em execução de título judicial, em desfavor de Cleiton José da Silva, objetivando a cobrança de débito oriundo de Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado, firmado em 14.06.2019, no valor originalmente contratado de R$ 8.400,00, cujo saldo devedor foi apurado, à época do ajuizamento, em aproximadamente R$ 40.007,51.

No curso do processo, restou noticiado o falecimento do devedor originário Cleiton José da Silva, ocorrido em 22.06.2023, ocasião em que a Cooperativa exequente requereu a sucessão processual, com a inclusão de sua genitora, Cleunice dos Santos Silva, no polo passivo da execução, na qualidade de herdeira, juntando aos autos a respectiva certidão de óbito.

Regularmente citada, Cleunice dos Santos Silva apresentou exceção de pré-executividade, defendendo, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o falecido não deixou bens a inventariar, inexistindo herança ou patrimônio transmissível, circunstância expressamente consignada na certidão de óbito juntada aos autos. Sustentou que, à luz dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, a responsabilidade do herdeiro é limitada às forças da herança e, inexistente esta, inexiste responsabilidade patrimonial, requerendo a extinção da execução em relação à excipiente, bem como a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios (id.

335624881).

A exequente impugnou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a via eleita seria inadequada, por demandar dilação probatória para a comprovação da inexistência de bens, defendendo que a herança se transmite automaticamente com a abertura da sucessão, sendo presumida a responsabilidade patrimonial do herdeiro (id. 335624886).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Cleunice dos Santos Silva e extinguindo a execução em relação a ela, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Na mesma sentença, condenou a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Não concordando com a r. sentença, recorre a Cooperativa Sicredi, ora apelante, sustentando, em suma, que a herdeira é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que a herança se transmite automaticamente com a morte, independentemente de inventário ou partilha, não sendo suficiente a declaração de inexistência de bens constante da certidão de óbito. Sustenta, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada, com o regular prosseguimento da execução em seu desfavor, bem como para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Decorre a controvérsia quanto à legitimidade passiva de Cleunice dos Santos Silva, para responder pela execução e quanto à possibilidade de condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, é incontroverso que o devedor originário faleceu no curso do processo e que a execução foi redirecionada à sua genitora exclusivamente na condição de herdeira. Também é incontroverso que a certidão de óbito acostada aos autos (id. 335624871) consignou expressamente que o falecido não deixou bens a inventariar, inexistindo notícia de inventário ou de qualquer patrimônio transmissível. A Cooperativa exequente, por sua vez, não indicou bens, direitos ou ativos deixados pelo
de cujus
, limitando-se a invocar, em abstrato, o princípio da
saisine
.

Embora a herança se transmita com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código Civil), disso não decorre a responsabilização pessoal e automática do herdeiro pelas dívidas do falecido.

Ora, o sistema jurídico é claro ao estabelecer que a responsabilidade recai sobre a herança, sendo o herdeiro responsável apenas até o limite das forças do acervo hereditário (arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil). Ausente herança, inexiste o próprio pressuposto material da responsabilidade sucessória.

In casu
, a inexistência de bens foi demonstrada por documento dotado de fé pública, não havendo qualquer elemento probatório em sentido contrário. Logo, não se pode exigir da herdeira prova negativa absoluta, sobretudo quando o credor, que tem interesse direto na persecução patrimonial, não logra demonstrar a existência de patrimônio deixado pelo devedor falecido.

Nessas circunstâncias, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ilegitimidade passiva da executada, matéria de ordem pública, adequadamente examinada em sede de exceção de pré-executividade, por dispensar dilação probatória.

A jurisprudência trilha nesse mesmo sentido, confira
in verbis:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).

2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo
da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora. 3. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no REsp: 1934697/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.10.2022 – destaquei).

Ainda nessa linha interpretativa, este Tribunal reconheceu a ilegitimidade passiva dos herdeiros quando ausente a demonstração de patrimônio herdado, mesmo em hipóteses nas quais há bens registrados em nome do
de cujus
, o que sequer se verifica nos autos.

A propósito, veja:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR E DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS HERDEIRAS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
A simples existência de bens em nome do de cujus não legitima as herdeiras para responderem por dívidas do falecido quando inexistente inventário ou partilha. A legitimidade passiva, até a efetiva partilha, é exclusiva do espólio, representado por administrador provisório ou inventariante regularmente nomeado.

Na ausência de abertura de inventário, é incabível a responsabilização pessoal das herdeiras por dívidas do falecido, ainda que existam bens registrados em seu nome
.”
(RAC n.º 1000243-04.2020.8.11.0014, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025 – destaquei).

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, igualmente não prospera a insurgência da apelante.

A sentença recorrida fixou honorários em favor da Defensoria Pública, representando a herdeira executada, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de condenação escorada na norma do art. 85, do Código de Processo Civil, a qual foi corretamente aplicada diante da sucumbência da parte exequente.

Ademais, a jurisprudência reconhece a legitimidade da Defensoria Pública para perceber honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra entes públicos ou instituições financeiras públicas, desde que a verba seja revertida ao fundo de aparelhamento institucional, nos termos do art. 4º, XXI, da LC 80/94 e da legislação estadual correlata (LC/MT nº 146/2003).

Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal de forma individualizada às parcelas vencidas em obrigações contratuais periódicas. 2.
É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente público ou instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais
.”
(RAC n.º 1001203-67.2024.8.11.0030, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003
.”
(RAI n.º Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2025 – destaquei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva da apelada e ao condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não havendo reparos a serem feitos no
decisium
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026